Tribunal: STF
Processo: AR 1086
Classe: AR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-09-01
Data de publicação: 1982-09-01

Ementa:
Ação rescisória. Improcedência da preliminar de incompetência do STF, uma vez que a decisão rescindenda, para não conhecer do recurso extraordinário, examinou as questões nele invocadas. Não ocorrência de ofensa literal dos dispositivos do Código de Processo Civil e do Código Civil alegados pelo autor. Não cabimento, no caso, da invocação do inciso VIII do artigo 485 do C.P.C., e falta de demonstração de erro de fato capaz de ensejar rescisão (inciso IX do referido artigo 485). Ação rescisória que se julga improcedente.